Tribunal: TJES
Processo: 0006010-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006010-58.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DE CASTRO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006010-58.2020.8.08.0035

APELANTE: ALESSANDRO DE CASTRO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO DE CASTRO SILVA

em face da r. Sentença (link no Id. 3833246, pp. 471-476), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts.
129, §9º,
147
e 150, §1º, todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de
11

(o
nze
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de março de 2020, por volta das 11h30min, na residência localizada na Avenida Luciano das Neves, nº 470, Ed. Praia Brava, Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, o denunciado, com emprego de violência, violou o domicílio de sua ex-namorada Ariane Fernandes da Silva, bem como ofendeu-lhe a integridade física e prometeu causar-lhe mal injusto e grave.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica, ameaça e violação de domicílio qualificado pelo emprego de violência, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao crime de
violação de domicílio mediante emprego de violência (art. 150, §1º, do Código Penal),
narra-se, na exordial, a seguinte descrição fática:

“Relatam os autos que, na data e horário supramencionados, o denunciado se dirigiu à frente do prédio em que a vítima residia e, aproveitando-se do momento em que outro morador entrou na portaria, o denunciado conseguiu acessar as dependências do condomínio, uma vez que a portaria do referido edifício não possuía porteiro físico.

Infere-se que, em seguida, o denunciado se dirigiu ao andar da residência da vítima, ocasião em que passou a bater na porta do apartamento, solicitando que a vítima abrisse, contudo, diante da negativa da vítima, o denunciado desferiu um chute contra a porta, danificando a fechadura, conseguindo, assim, adentrar no apartamento da vítima, sem a autorização da mesma.

Ato contínuo, já dentro do apartamento, o denunciado passou a afirmar que teria ido até aquele local com o propósito de quebrar o
tablet
de propriedade da vítima, afirmando que faria aquilo para ‘evitar que ela conversasse com macho’.”

Ao postular a absolvição, a defesa argumenta que não há provas de que a entrada na residência fora contrária à vontade da vítima, bem como que não há provas da referida violência, ou da destruição da fechadura.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que, de fato, a porta estava trancada em primeiro momento, tendo ele desferido “um tapa” na porta, mas não conseguiu abrir, e, em seguida,
a própria vítima abriu a porta
(p. 403). Essa foi a mesma versão apresentada na esfera policial (pp. 27-28).

De seu turno, a ofendida declarou, em juízo, que o acusado
entrou em seu apartamento sem permissão, quebrando a fechadura e chutando a porta da casa
(pp. 22-23 e 399).

Como cediço, tem sido conferida credibilidade à palavra da vítima, especialmente em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente em razão de ocorrerem normalmente na clandestinidade,
desde que corroborada pelos demais elementos dos autos.

No entanto, o presente caso consubstancia crime que deixa vestígios (não transeunte) e que, portanto, demandaria prova material (art. 158, do Código de Processo Penal), uma vez que se imputa ao apelante a conduta de ter forçado a entrada mediante a quebra da fechadura da porta.

Com efeito,
além de não ter sido realizado o exame pericial em local de crime,
a versão acusatória se baseia
exclusivamente
na palavra da vítima,
embora outras provas fossem possíveis
, como, por exemplo,
a juntada de fotografias de tais danos, das filmagens de videomonitoramento
do condomínio ou
a oitiva
de testemunhas
(vizinhos)
.

Aliás, vale ressaltar que a própria vítima havia relatado que
foram os vizinhos que acionaram a Polícia,
de modo que não se pode dizer ter sido o crime cometido na absoluta clandestinidade, ou que seria impossível trazer provas concretas acerca da violação de domicílio.

Vale ressaltar que
nem mesmo os policiais militares

responsáveis pela ocorrência
– que não foram ouvidos em juízo –
confirmaram ter visto
referidos danos na fechadura da porta, tendo apenas reproduzido aquilo que ouviram a vítima falar (pp. 19-20 e 21-22).

Dessa forma, ante a negativa do acusado, que alegou ter entrado após a vítima franquear-lhe entrada, concluo que não há provas suficientes de que ele efetivamente adentrou na residência contra a vontade da vítima, tampouco que tenha danificado ou quebrado a fechadura, de modo que entendo
prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, em relação às
lesões corporais em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal)
a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 49-51) e pelo Laudo de Lesões Corporais (p. 35), por meio do qual restou identificado que a vítima estava grávida de 06 (seis) meses e que apresentou
“equimose de coloração levemente avermelhada, com escoriações diminutas às margens, em região lateral do punho esquerdo (compatível com mordida local de leve intensidade)”
.

Além disso,
e
m seu interrogatório
, o
acusado
alegou legítima defesa, narrando que a vítima lhe desferiu tesouradas no pescoço, e, para se defender, ele segurou os braços e acabou mordendo a mão dela, a fim de pegar a chave e sair do local, uma vez que a vítima havia trancado a porta.

De seu turno,
a o
fendida
relatou que o acusado chutou sua barriga e mordeu seu braço, causando as lesões descritas no Laudo, ressaltando que estava grávida de 06 (seis) meses de uma filha com o próprio acusado.

Neste ponto, registro novamente que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Com efeito,
não há
, dentro do padrão probatório exigido pelo inciso VI, do art. 386, do Código de Processo Penal,
fundada dúvida
que corrobore a tese de legítima defesa, até porque o apelante não apresentou qualquer lesão corporal decorrente das supostas tesouradas no pescoço, nem foi apreendido o referido artefato, valendo ressaltar que foi o apelante quem provocou o início da briga, ao exigir que a vítima lhe disponibilizasse o aparelho celular dela, para que ele averiguasse se ela estava conversando com outro homem.

Neste ponto, cumpre ressaltar que tais agressões ocorreram já no interior da residência, longe de outras testemunhas, de modo que a palavra da vítima ganha especial importância, até porque está harmônica com o caderno probatório, enquanto a tese defensiva não é capaz de induzir dúvida.

Portanto, a pretensão absolutória
não merece prosperar.

Em seguida, quanto à
ameaça
(art. 147, do Código Penal),
narra-se, na Denúncia que,
“de posse de uma tesoura, o denunciado passou a ameaçar a vítima, dizendo ‘eu vou te matar’”
.

Como cediço, é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, observa-se que, embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, a vítima disse que
“sentiu medo das ameaças e acreditou que o acusado pudesse cumprir suas promessas”
, de modo que
não vislumbro atipicidade da conduta
, até porque não se pode ignorar o contexto de que o apelante foi quem compareceu à porta da vítima, quando ela se encontrava grávida, exigindo que lhe apresentasse o aparelho celular, bem como praticando as agressões acima mencionadas.

Portanto,
não procede a pretensão defensiva.

Passando à
dosimetria
, somente haveria que se reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação à
lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal)
, pois o apelante
admitiu
que mordeu a vítima, embora suscitando a versão de legítima defesa, o que, embora constitua
confissão qualificada
, torna impositivo o seu reconhecimento, nos termos da jurisprudência (Súmula nº 545, do c. Superior Tribunal de Justiça; REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022
1
).

No entanto, considerando que a pena do crime de lesão corporal já foi estabelecida no mínimo legal, resta inviável sua modificação (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto ao crime de
ameaça (art. 147, do Código Penal),
não há que se reconhecer a mencionada atenuante, pois o apelante
não confessou
a prática das ameaças, negando-as integralmente, conforme se extrai de seu interrogatório judicial (p. 403) e de suas declarações na esfera policial (pp. 27-28).

Ainda em relação ao crime de ameaça, concernente à valoração aplicada para a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
), relembro que a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência,
sem atribuir caráter vinculante,
tem
sugerido
a fração de 1/6 como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

No caso vertente, entendo que, de fato, a valoração se revelou um tanto exacerbada e desproporcional, tendo em vista que se conferiu um
valor em dobro a tal agravante,
sem justificativa idônea. Por tal motivo, entendo por agravar a pena-base (01 mês de detenção) em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é fixada em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção,
tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Aplicável ao caso a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal) a pena é totalizada em
04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO
, em regime inicial
aberto
, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e
absolver
o apelante do crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, bem como
reduzir
a pena do crime previsto no art. 147, do Código Penal, restando totalizada, após o concurso material (art. 129, §9º, do Código Penal), em 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto.

É como voto.

1
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 736.096/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006010-58.2020.8.08.0035

APELANTE: ALESSANDRO DE CASTRO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA (ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. A
GRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Quanto ao crime de violação de domicílio com emprego de violência (art. 150, §1º, do Código Penal),
trata-se de delito que deixa vestígios (não transeunte) e que, portanto, demandaria prova material (art. 158, do Código de Processo Penal), uma vez que se imputa ao apelante a conduta de ter forçado a entrada mediante a quebra da fechadura da porta. Com efeito, além de não ter sido realizado o exame pericial em local de crime, a versão acusatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, embora outras provas fossem possíveis, como, por exemplo, a juntada de fotografias de tais danos, das filmagens de videomonitoramento do condomínio ou a oitiva de testemunhas (vizinhos). Absolvição que se torna imperiosa, por insuficiência de provas da materialidade.

2. Em relação ao crime de
lesões corporais em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal)
, a jurisprudência já sedimentou que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.

2.1. Caso em que não há, dentro do padrão probatório exigido pelo inciso VI, do art. 386, do Código de Processo Penal, fundada dúvida que corrobore a tese de legítima defesa, até porque o apelante não apresentou qualquer lesão corporal decorrente das supostas tesouradas, nem foi apreendido o referido artefato, valendo ressaltar que foi o apelante quem provocou o início da briga, ao exigir que a vítima lhe disponibilizasse o aparelho celular dela, para que ele averiguasse se ela estava conversando com outro homem.

3. Quanto à ameaça
(art. 147, do Código Penal),
o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Jurisprudência.

4.
Dosimetria.
Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), não há que se reconhecer a atenuante, pois o apelante não confessou a prática das ameaças, negando-as integralmente, de modo que não incide a Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A valoração da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, revelou-se um tanto exacerbada e desproporcional, tendo em vista que conferiu-se um valor em dobro a tal agravante, sem justificativa idônea.

6
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.